Tribunal: TJDFT
Processo: 0000567-43.2016.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSCURA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 47 do referido diploma legal, “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
2. Evidenciado que a cláusula contratual que fixa prazo de tolerância para a entrega do imóvel não estabelece que o cômputo deveria levar em consideração apenas os dias úteis, deve ser adotada a interpretação mais favorável aos promitente compradores, com a contagem em dias corridos.
3. Nos casos em que a aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal, é cabível a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.